Tribunal: STF
Processo: Rcl 68297
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que indefere pedido de homologação de plano de pagamento de precatórios. 



    2. Reclamação a que se negou seguimento em face da ausência de identidade material entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela discutida nos paradigmas invocados.



    II - QUESTÃO DISCUTIDA



    3. O dever da parte agravante de, mediante o agravo, impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental não conhecido.